Tribunal: TJDFT
Processo: 0704327-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. AUSENTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE FÁRMACO. NINTEDANIBE. ENFERMIDADE. DIAGNÓSTICO NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. Na hipótese dos autos, segundo a nota técnica elaborada pelo NatJus, a Agravante não comprovou a alegação dos médicos assistentes de que houve piora no quadro clínico, tendo os exames demonstrado, inclusive, melhora nas provas de função pulmonar, não sendo possível afirmar que a Requerente tenha fibrose pulmonar progressiva, o que afasta a probabilidade do direito hábil a ensejar a concessão da tutela de urgência que ela vindicou.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.